Tribunal: TJMT
Processo: 1024025-95.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024025-95.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[VALDEMAR DA CONCEICAO - CPF: 621.914.701-49 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por idoso, hipossuficiente, para compelir o fornecimento de cirurgia de artroplastia total de joelho esquerdo, confirmando tutela de urgência e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, correspondente a R$ 108.672,00. O recurso limita-se à forma de arbitramento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o critério jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde, diante do entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.313, que estabelece a fixação por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.313, fixou tese vinculante determinando que, em demandas contra o Poder Público para satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando a aplicação do percentual previsto no art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC.

4.

O art. 927, III e V, do CPC impõe a observância obrigatória de precedentes qualificados, vinculando os tribunais à tese firmada no Tema 1.313/STJ.

5.

O valor da causa, ainda que elevado, não afasta a natureza inestimável do direito tutelado, justificando a fixação equitativa dos honorários com base na complexidade da causa, no trabalho desenvolvido e na relevância social da demanda.

6.

No caso concreto, a causa apresenta complexidade moderada, atuação diligente da Defensoria Pública e tutela de direito fundamental, sendo adequado o arbitramento dos honorários no valor de R$ 3.500,00, quantia proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ações de judicialização da saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação automática de percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 8o; arts. 926 e 927, III e V; art. 292, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313, Primeira Seção, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer
, ajuizada por Valdemar da Conceição, julgou procedente o pedido para compelir o ente estatal a fornecer, de forma imediata e integral, a cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao pré e pós-operatório, internação, transporte e demais providências correlatas.

A sentença rejeitou todas as preliminares suscitadas pelo réu e fixou o valor da causa com base no custo efetivo do procedimento, afastando a alegação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese a necessidade de suspensão do processo, com fundamento no art. 313, IV, do CPC, em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, admitido pelo TJMT, que trata do critério de fixação de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde, e cuja decisão foi objeto de recurso especial com efeito suspensivo automático.

Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da tese fixada pelo STF, em repercussão geral, no Tema 1255 (RE 1.412.069), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante, o que ensejaria sobrestamento nacional dos feitos.

No mérito, defende que, nas ações de judicialização da saúde, deve-se aplicar o art. 85, §8o, do CPC para fixação de honorários, em razão do caráter inestimável do direito tutelado.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pelo provimento do recurso. (id. 303303875).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por Valdemar da Conceição, condenando o ente público ao fornecimento de artroplastia total de joelho esquerdo e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Os autos revelam que
Valdemar da Conceição
, pessoa idosa, com 63 (sessenta e três anos) e hipossuficiente, apresentava quadro de osteoartrite avançada no joelho esquerdo, classificada como grau IV na escala de Kellgren-Lawrence, com dor crônica intensa e limitação funcional significativa.

Após o esgotamento dos tratamentos conservadores, incluindo fisioterapia e medicamentos anti-inflamatórios, tornou-se imprescindível a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total.

A regulação médica foi efetivada no sistema SISREG sob o código n. 425330143, com classificação de "Prioridade 2", confirmando a necessidade médica e a inserção do paciente no sistema público de saúde.

A tutela antecipada foi deferida, em parte, id. 300745427, nos seguintes termos:

“Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.

“Ex positis”,
DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao REQUERIDO a DISPONIBILIZAR, imediatamente, seja na REDE PÚBLICA ou PRIVADA, às suas expensas, nesta localidade ou em outra cidade do Estado de Mato Grosso, ou ainda, em outro Estado do país, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte Autora, qual seja, “ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO” conforme LAUDO MÉDICO acostado em ID.

171538413 e SISREG 171540600, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL.

Outrossim, DEFIRO os DEMAIS PEDIDOS, para DETERMINAR ao REQUERIDO que disponibilize a parte AUTORA, outros procedimentos que se mostrarem necessários, CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, e a devida REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA.”

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, id. 300746403, cuja parte dispositiva abaixo transcreve-se:

“[...] Ressalte-se que não se trata de mera faculdade da Administração Pública, e sim ônus, não podendo valer-se de óbices de qualquer natureza para furtar-se ao cumprimento de tal dever.

Ter direitos e não poder exercê-los, é o mesmo que não tê-los! Com efeito, a omissão inconstitucional, que afete direitos fundamentais, não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.

Com efeito, tratando-se de direito público subjetivo deferido pela Constituição Federal, eventual omissão do Poder Executivo, constitui omissão inconstitucional, cabendo ao Judiciário fazer cumprir o que determina a Carta Suprema, em corroboração ao princípio da força normativa da Constituição.

Dessa forma, MERECE TOTAL ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL.

“
Ex positis
” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente ‘
‘ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO’’.
Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 172243469, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONOMICO obtido nos autos com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso II do CPC.

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela
“necessidade de observância do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento”
(TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou R$ 108.672,00 (cento e oito mil seiscentos e setenta e dois reais), conforme NOTAS FISCAIS de IDs. 175258266, 175258267, 180875899 e 180875901.

Nesta esteira, nos termos do § 2o do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 108.672,00
(cento e oito mil seiscentos e setenta e dois reais).

DETERMINO, por fim, as devidas RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE referente ao VALOR da CAUSA e JUSTIÇA GRATUITA
. [...]”.

Dessa sentença se insurge o Estado de Mato Grosso,
cujas razões se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor
da causa
, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
3.
500,00 (
três mil e
quinhentos reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025